Tribunal: TJDFT
Processo: 0023403-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023403-70.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração convolável em agravo interno (ID 17520015) em que a Sociedade de Advogados credora dos honorários advocatícios ressalta erro de cálculo, uma vez que a utilização da Taxa Referencial (TR) nas contas de ID 10885602 (pgs. 3/4) ensejaram a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) (ID 10885538) equivocada, haja vista o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Aduz que não houve o pagamento e a consequente extinção da execução pelo pagamento, circunstância que permite a correção dos cálculos e, além disso, acrescenta que a RPV foi expedida sem a prévia oitiva das partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Pugna pela reconsideração da decisão de ID 16429250 no sentido de deferir o pedido de correção dos cálculos e consequente retificação da RPV ou expedição de RPV complementar. Intimados, os executados impugnam o pleito e requerem a manutenção do decisório de ID 16429250. É o relato do essencial. Decido. Melhor analisando o tema, sobretudo os argumentos trazidos pela agravante, exerço o juízo de retratação. De fato, os cálculos de ID 10885602 (pgs. 3/4) mostram a utilização da TR quando, por força da orientação exarada pelo Pretório Excelso no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, deverá a quantia exequenda sofrer a atualização com a correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, exerço o juízo de retratação e determino à parte credora que atualize o valor do débito, considerando o IPCA-E como índice para fins de correção monetária. Em seguida, sendo juntada planilha de cálculos, abra-se vista aos executados para manifestar-se a seu respeito. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador